Tribunal: TJMT
Processo: 1032577-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032577-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ADELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 406.686.221-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S): ADELINA PEREIRA DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG SA contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de descontos em folha de valores relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária, bem como proibiu a inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a validade da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da tutela de urgência; e

(
ii
) a adequação do valor da multa diária à luz do
s

art
s
.
497 e
537 do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. A multa cominatória prevista nos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015 possui caráter coercitivo e é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

4. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da parte agravante e a simplicidade da obrigação de fazer.

5. Não há elementos nos autos que justifiquem a modificação da decisão recorrida, sendo que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento, podendo ser revista em caso de excessividade futura.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É
legí
tima a fixação de multa cominatória, em valores proporcionais, para garantir a efetividade da decisão que determina obrigação de fazer, podendo o montante ser revisto em caso de descumprimento."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 497 e 537.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BMG SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172928719 –
autos de origem PJE Nº 1027203-88.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou que o agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a demandante sempre teve conhecimento da contratação e de como
esta
se daria, tendo como produto o cartão de crédito consignado que
a mesma
utilizou para realizar saques, contudo, o que pretende agora é não arcar com o pagamento de um débito devido, gerado a partir da utilização do cartão contratado.

Aduz que no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade).

Assevera que nos casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos quando não há o pagamento total da fatura.

Sustenta, por fim, que o objetivo da fixação da multa inibitória não pode ter a natureza de vingança ou castigo pelo descumprimento da ordem judicial, mas, sim, tem caráter meramente cominatório.

Por estas razões, busca o efeito suspensivo ao presente recurso, e,
por fim
, requer o provimento recursal no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

Tutela recursal indeferida em ID. 253469161.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 259110654, alegando a inexistência de contratação válida e apontando a ausência de documentos que comprovem sua anuência expressa em relação à operação financeira impugnada. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destacando o dever de informação e a inversão do ônus da prova, além de defender a nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

Aponta que o documento apresentado pelo agravante, um certificado de formalização eletrônica, não preenche os requisitos de autenticidade e integridade exigidos pela legislação aplicável, incluindo a Lei nº 14.063/2020, comprometendo a validade da alegada contratação.

Além disso, argumenta que a multa cominatória, fixada como meio coercitivo, encontra amparo na legislação processual. Ao final, requer o desprovimento integral do agravo, com a consequente manutenção da decisão agravada e da multa cominatória. Subsidiariamente, caso o recurso seja provido, solicita manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 252662164.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S): ADELINA PEREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégi
a Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BMG SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172928719 –
autos de origem PJE Nº 1027203-88.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou que o agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a devedora, ora agravada, ciente do contrato do cartão de crédito consignado, busca evitar o pagamento de uma dívida legítima. Contestou ainda, a aplicação da multa fixada, argumentando que sua função é apenas coibir o descumprimento da ordem judicial e não tem como objetivo a punição. Portanto, pleiteia pela suspensão dos efeitos da decisão, bem como o afastamento da multa fixada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
d
eferiu o pedido
sob o seguinte fundamento:

“Analisando detidamente os autos observa-se que a parte demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê da documentação anexa. Assim, deverá a
Srª
. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente.

De outro turno, a autora pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua aposentadoria, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de empréstimo junto à empresa demandada, especificamente no tocante ao RMC.

Alega, ainda, a requerente que o objeto da lide é referente a desconto mensal de RMC no importe de R$ 61,12 (sessenta e um reais e doze centavos), vinculado ao banco requerido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 61,12 (sessenta e um reais e doze centavos) referente a desconto de RMC vinculado ao banco requerido, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. [...]”
.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o
magistr
ado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerarmos as condições financeiras da agravante e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025